Tribunal: TJES
Processo: 5000424-07.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000424-07.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO PROCURADOR MUNICIPAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VIANA contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com base no art. 485, I, c/c o parágrafo único do art. 321 e art. 330, IV, do CPC/2015, por ausência de regularização da representação processual. O juízo de origem considerou ausente o instrumento de mandato judicial por parte do Procurador Municipal. O Município sustentou que seus procuradores, por serem servidores investidos no cargo, estão dispensados de apresentar procuração nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de juntada de instrumento de mandato pelo Procurador do Município, regularmente investido no cargo, enseja a extinção do processo por ausência de pressuposto processual ou se é possível o reconhecimento da capacidade postulatória com base na nomeação administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Procurador Municipal, quando regularmente investido no cargo público, possui poderes para representar o Município em juízo independentemente da juntada de procuração, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A nomeação do Procurador Municipal constitui título suficiente para comprovar sua capacidade postulatória, sendo desnecessária a apresentação de instrumento de mandato judicial.

5. Ademais, a despeito do não atendimento ao comando judicial para regularização da capacidade postulatória, é certo que inexiste defeito ou anomalia que pudesse dificultar o julgamento da causa, razão pela qual há de se prestigiar os princípios da economia processual e duração razoável do processo com o aproveitamento da juntada de cópia do decreto de nomeação do Procurador Municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. É desnecessária a apresentação de instrumento de mandato judicial pelo Procurador Municipal quando este estiver regularmente investido no cargo, presumindo-se conhecida sua capacidade postulatória pelo título de nomeação. 2. A ausência de procuração, nessa hipótese, não configura vício de representação processual e não enseja a extinção do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 75, III; 321, parágrafo único; 319; 320; 330, IV; 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no Ag 1385162/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 20.10.2011, DJe 24.10.2011; STJ, AgInt no AREsp 960.051/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 07.02.2017; TJES, ApCív 5000195-18.2018.8.08.0050, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 23.08.2024; TJES, ApCív 5000513-98.2018.8.08.0050, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 06.09.2024; TJES, ApCív 5000164-95.2018.8.08.0050, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 08.03.2024; TJES, ApCív 5000516-53.2018.8.08.0050, Rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, j. 20.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata
-se de r
ecurso de apelação cível interposto por

MUNICÍPIO DE
VIANA

contra a r. sentença de
ID 8116162,
proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Amb
iente de Viana
, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Município em face de
IMOBILIARIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA
,
RENATA GAVA ZOPPE BARROS
e

VALDECIR TOREZAN
I, que
e
xtinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do inciso I do artigo 485 c/c parágrafo único do artigo 321 e inciso IV do artigo 330, todos do CPC/15,
por ausência de regularização da representação processual.

Em suas razões recursais (ID 8116164), o ente público apelante aduz, em síntese, que: (i) na r. sentença não foi apontado defeito ou irregularidade que dificulte o julgamento e que (ii) os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC foram atendidos, pois existe vasta jurisprudência reconhecida no sentido de não haver necessidade do representante de órgão público juntar procuração.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente apelo a fim de que seja reformada a sentença, prosseguindo-se com a execução fiscal.

Contrarrazões no ID 10484323 pelo desprovimento do recurso.

P
o
is
bem
.
Ao que se depreende, na ocasião do ajuizamento da Execução Fiscal, o Procurador Municipal não apresentou documento de representação processual (procuração). Intimado para regularização, quedou-se
o Município
inerte,
sobrevindo a recorrida sentença extintiva
.

Os Procuradores Municipais não são obrigados a apresentar instrumento de mandato em juízo, porquanto no ato de sua nomeação para o cargo público exercido há a investidura no poder de representação.

Assim, a procuração outorgada pelo Município é dispensada nos casos em que os Procuradores estão investidos na condição de servidores municipais, por se presumir conhecido o mandato pelo seu título de nomeação e, por conseguinte, a prerrogativa da dispensabilidade da juntada do mandato judicial.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
é dispensável a exibição pelos procuradores de município do necessário instrumento de mandato judicial, desde que investidos na condição de servidores municipais, por se presumir conhecido o mandato pelo seu título de nomeação
” (EDcl no AgRg no Ag 1385162/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 24/10/2011).
No mesmo sentido
: STJ, AgInt no AREsp n. 960.051/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 07/02/2017.

Ressalte-se, ainda, que este Egrégio Tribunal de Justiça vem adotando o mesmo entendimento em situações análogas, inclusive já apreciadas por esta Egrégia Terceira Câmara Cível. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DO INSTRUMENTO DE MANDATO – PROCURADOR MUNICIPAL – DESNECESSIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO. 1. Na ocasião do ajuizamento da Execução Fiscal, o Procurador Municipal não apresentou documento de representação processual (procuração). Intimado para regularização, quedou-se inerte, sobrevindo a recorrida sentença extintiva. 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que “é dispensável a exibição pelos procuradores de município do necessário instrumento de mandato judicial, desde que investidos na condição de servidores municipais, por se presumir conhecido o mandato pelo seu título de nomeação” (EDcl no AgRg no Ag 1385162/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 24/10/2011).
3. Os Procuradores Municipais não são obrigados a apresentar instrumento de mandato em juízo, porquanto no ato de sua nomeação para o cargo público exercido há a investidura no poder de representação.
4. Ademais, a despeito do não atendimento ao comando judicial para regularização da capacidade postulatória, é certo que inexiste defeito ou anomalia que pudesse dificultar o julgamento da causa, razão pela qual há de se prestigiar os princípios da economia processual e duração razoável do processo com o aproveitamento da juntada de cópia do decreto de nomeação do Procurador Municipal. 5. Recurso provido. (TJES –
3ª Câmara Cível
- APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000195-18.2018.8.08.0050 – Relator: Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA - Julgado em: 23/08/2024)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PETIÇÃO INICIAL – PROCURADOR MUNICIPAL – JUNTADA DE INSTRUMENTO DE MANDATO – AUSÊNCIA – FIXAÇÃO DE PRAZO PARA A REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE – ENDEREÇO DO EXECUTADO DEVIDAMENTE INFORMADO NOS AUTOS – SENTENÇA ANULADA. 1. Considerando o disposto no artigo 75, inciso III, do CPC, o Município é representado em juízo, ativa e passivamente, por seu procurador.
2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a representação processual dos entes públicos independe de instrumento de mandato, desde que seus procuradores estejam investidos na condição de servidores públicos, por se presumir conhecido o mandato pelo seu título de nomeação ao cargo. 3. Ao advogado investido no cargo Procurador Municipal é dispensável a apresentação de Procuração, quando atua em favor da Municipalidade. 4. Sendo o signatário da petição inicial advogado ocupante do cargo de Procurador do Município de Viana, impõe-se a anulação da sentença recorrida, com a devolução dos feito ao juízo de origem para regular processamento da demanda executiva fiscal.
5. Em sua petição inicial o município exequente forneceu o endereço do executado, não sendo efetuada qualquer tentativa de citação do mesmo pelo juízo. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES -
3ª Câmara Cível
- APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000513-98.2018.8.08.0050 - Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Julgado em: 06/09/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO POR MEIO DE PROCURADOR MUNICIPAL CONCURSADO. DESNECESSÁRIA APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. O C. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que é dispensável a exibição pelos procuradores de Município do necessário instrumento de mandato judicial, desde que investidos na condição de servidores municipais, por se presumir conhecido o mandato pelo seu título de nomeação. 2.
A procuração outorgada pelo Município é dispensada nos casos em que os procuradores estão investidos na condição de servidores municipais, por se presumir conhecido o mandato pelo seu título de nomeação e, por conseguinte, a prerrogativa da dispensabilidade da juntada do mandato judicial.
3. Recurso conhecido e provido.(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000164-95.2018.8.08.0050, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador:
1ª Câmara Cível
, Data: 08/Mar/2024)

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PETIÇÃO INICIAL – PROCURADOR MUNICIPAL – JUNTADA DE INSTRUMENTO DE MANDATO – AUSÊNCIA - FIXAÇÃO DE PRAZO PARA A REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA. 1.
A representação judicial das pessoas jurídicas de direito público faz-se por corpo de procuradores, hipótese na qual se dispensa a apresentação de prova do mandato, tido como de decorrência "ex lege", por se presumir conhecido o mandato
. 2. Igualmente, não foi constatado defeito ou irregularidade que pudesse dificultar o julgamento, de modo que há de se observar os princípios da economia processual e da celeridade. 3. Sentença anulada. (TJES;
1ª Câmara Cível
; AP nº 5000516-53.2018.8.08.0050; Relator: Desembargador Substituto Anselmo Laghi Laranja; julgado em 20/03/2023).

Ademais, a despeito do não atendimento ao comando judicial para regularização da capacidade postulatória, é certo que inexiste defeito ou anomalia que pudesse dificultar o julgamento da causa, razão pela qual há de se prestigiar os princípios da economia processual e duração razoável do processo com o aproveitamento da juntada de cópia do decreto de nomeação do Procurador Municipal Dr. Gabriel Santos de Almeida (ID 8116165).

Desse modo, reconhece-se a capacidade postulatória do Procurador Municipal regularmente investido no cargo, não havendo vício processual capaz de comprometer o desenvolvimento válido da execução fiscal.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal na origem.